Tribunal: TJDFT
Processo: 0721165-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721165-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIA BRAND VEIGA DA CUNHA, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, NINA RODRIGUES ZANELLO APELADO: NINA RODRIGUES ZANELLO, CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 303, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, GLAUCIA BRAND VEIGA DA CUNHA D E S P A C H O Diante do noticiado no ID 68291637, intimem-se apelantes e apelados para que promovam o ajuste do acordo entabulado, contemplando também a anuência do condomínio apelado, permitindo então sua homologação. Caso optem por adaptar o acordo entabulado, deve o novo instrumento ser firmado por todas as partes, ou seja, incluindo o condomínio apelado e/ou seus representantes. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator